Tribunal: TJPA
Processo: 0024448-31.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024448-31.2009.8.14.0301

APELANTE: USIPAR USINA SIDERURGICA DO PARA

APELADO: CONATA ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou procedente ação de cobrança relativa à última medição de contrato de execução de obra civil, reconhecendo a ocorrência de aceite tácito da obra e afastando a incidência da exceção do contrato não cumprido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da mora contratual recíproca, da validade da medição final da obra e da apreciação do conjunto probatório;

(ii) se há contradição interna no julgado em razão do reconhecimento de atraso na execução da obra e da conclusão pela inexistência de inadimplemento substancial da contratada;

(iii) se há necessidade de manifestação expressa sobre os arts. 422 e 476 do Código Civil e os arts. 373, II, 489, §1º, IV, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente as teses recursais ao concluir que não houve comprovação de inadimplemento substancial da autora, destacando a aceitação tácita da obra e a ausência de impugnação específica ao valor cobrado.

A alegação de omissão não procede, pois os argumentos essenciais da parte foram analisados, sendo desnecessário o enfrentamento individual de todos os fundamentos quando a decisão apresenta motivação suficiente.

Inexiste contradição interna, uma vez que o reconhecimento de atraso na execução da obra não impede a conclusão de que tal circunstância foi tolerada pela contratante, que permitiu a continuidade da execução contratual e quitou as medições anteriores.

O inconformismo da parte embargante revela tentativa de rediscussão do mérito da causa, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos declaratórios.

Registro, para fins de prequestionamento, a análise da matéria à luz dos arts. 422 e 476 do Código Civil e dos arts. 373, II, 489, §1º, IV, 1.022 e 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

“Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão, limitando-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”

“O reconhecimento de atraso na execução contratual não configura, por si só, inadimplemento apto a justificar a exceção do contrato não cumprido quando evidenciada a aceitação da continuidade da execução e a ausência de impugnação específica da prestação.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 422 e 476; CPC/2015, arts. 373, II, 489, §1º, IV, 1.022, 1.025 e 1.026, §2º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0024448-31.2009.8.14.0301, em que figuram como Embargante USIPAR – USINA SIDERÚRGICA DO PARÁ e Embargada CONATA ENGENHARIA LTDA,

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado, nos termos do voto da Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des.ª LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por USIPAR – USINA SIDERÚRGICA DO PARÁ em face do acórdão proferido por esta Colenda 2ª Turma de Direito Privado, lançado ao id 34295648, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação cível interposta pela ora embargante, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por CONATA ENGENHARIA LTDA, inclusive com majoração dos honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação.

No julgamento embargado, assentou-se, em síntese, que houve entrega da obra sem impugnação tempestiva da contratante, incidindo a presunção de aceite tácito, bem como que a recorrente não comprovou inadimplemento substancial da parte adversa apto a autorizar a invocação da exceção do contrato não cumprido, reputando-se ainda contraditória a conduta da apelante ao quitar as medições anteriores e insurgir-se apenas contra a última parcela.

Em suas razões de embargos, constantes do id 34660330, a embargante sustenta, em um único eixo argumentativo, a existência de omissões e contradição no acórdão, além de formular pedido de prequestionamento explícito. Afirma, em síntese:

(i) que o julgado não teria enfrentado especificamente as teses relativas à mora contratual recíproca, ao atraso substancial na execução da obra, à validade da medição final realizada sem a presença de representante da contratante e à necessidade de exame das cláusulas contratuais atinentes à entrega, aferição e aceitação dos serviços;

(ii) que, embora o acórdão tenha reconhecido a ocorrência de atraso no cronograma da obra e a possibilidade de prejuízos à ora embargante, teria afastado, de modo contraditório, qualquer consequência jurídica desse fato para fins de incidência do art. 476 do Código Civil;

(iii) que o colegiado não teria analisado concretamente atas de reuniões, cronogramas e notificações juntadas aos autos, limitando-se a referência genérica ao acervo probatório; e

(iv) requer manifestação expressa acerca dos arts. 476 e 422 do Código Civil, 373, II, e 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, bem como, ao final, o provimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados, com integração do julgado e reconhecimento da nulidade da decisão por ausência de completa fundamentação.

Em contrarrazões colacionadas ao id 34969494, a embargada CONATA ENGENHARIA LTDA pugna pela manutenção integral do acórdão, aduzindo, em suma:

(i) que a matéria devolvida no apelo foi amplamente examinada e decidida em consonância com as teses das partes e com o conjunto probatório;

(ii) que inexistem omissão, obscuridade ou contradição, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente a exceção do contrato não cumprido, a distribuição do ônus probatório e a tese de aceite tácito da obra;

(iii) que os embargos buscam rediscutir o mérito já decidido, sob o pretexto de prequestionamento;

(iv) que não há contradição interna no julgado, pois o reconhecimento de atrasos na obra não conflita com a conclusão de que tais circunstâncias foram toleradas pela própria contratante, que permitiu a continuidade da execução, quitou as medições anteriores e apenas se opôs à última; e

(v) requer o não conhecimento, ou, sucessivamente, a rejeição dos embargos, com aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC e indenização por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se a verificar se o acórdão embargado incorreu, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, em omissão ou contradição, ao manter a condenação da ora embargante ao pagamento da última medição contratual cobrada pela empresa autora, bem como se há necessidade de integração do julgado para fins de manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados pela embargante.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito anteriormente apreciado. O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No caso concreto, examinando detidamente o teor do acórdão embargado e as razões deduzidas nos aclaratórios, não vislumbro a ocorrência dos vícios apontados.

O acórdão embargado enfrentou, de maneira suficiente e coerente, a matéria devolvida no recurso de apelação. Ali se consignou expressamente que:

(a) o termo de entrega e aceite da obra foi emitido em 06/05/2008, sem impugnação expressa da ré no prazo contratual, o que autorizou a conclusão quanto ao aceite tácito;

(b) a apelante se limitou a formular alegações genéricas quanto a vícios, pendências e atrasos, sem especificar de forma objetiva quais defeitos remanesceriam aptos a infirmar a cobrança da última medição;

(c) os documentos juntados demonstravam que, ao longo da execução, as pendências vinham sendo sanadas, tendo a contratante, inclusive, quitado as medições anteriores, mesmo após o prazo originalmente previsto; e

(d) a exceção do contrato não cumprido exige demonstração de inadimplemento substancial da contraparte, o que não restou comprovado.

Portanto, não procede a alegação de que o colegiado tenha deixado de apreciar a tese fundada no art. 476 do Código Civil.

Ao contrário, o acórdão foi explícito ao afirmar que a invocação da exceptio non adimpleti contractus demanda prova do inadimplemento substancial da parte autora, prova esta não produzida pela recorrente, que, ademais, permitiu a continuidade da execução contratual e quitou as medições anteriores, insurgindo-se apenas quanto à última.

Essa fundamentação, ainda que contrária aos interesses da embargante, representa apreciação efetiva da tese jurídica deduzida.

Também não há omissão quanto ao exame do conjunto probatório. O que se observa é que a embargante pretende, por meio desta via integrativa, que o órgão julgador revalorize as provas documentais sob perspectiva diversa da adotada no acórdão.

Todavia, o dever constitucional e legal de fundamentação não impõe ao julgador rebater, uma a uma, todas as alegações das partes, quando já tenha indicado motivação suficiente, clara e congruente para sustentar a conclusão adotada.

No presente feito, o acórdão embargado não incorreu em negativa de prestação jurisdicional, porque enfrentou, sim, os argumentos essenciais deduzidos pela recorrente, reputando-os insuficientes para afastar a cobrança.

Houve pronunciamento expresso sobre a ausência de impugnação específica, sobre a aceitação tácita da obra, sobre a fragilidade das alegações genéricas de vícios e atrasos, sobre a quitação das medições pretéritas e sobre a inaplicabilidade, no caso concreto, da exceção do contrato não cumprido. A mera discordância da embargante com a valoração conferida às atas, cronogramas, notificações e demais documentos não transforma inconformismo em omissão.

Igualmente não prospera a tese de contradição interna.

A embargante sustenta que o acórdão reconheceu a ocorrência de atraso no cronograma da obra e, ao mesmo tempo, afastou a existência de inadimplemento apto a justificar a resistência ao pagamento, o que, a seu ver, configuraria incompatibilidade lógica. Não lhe assiste razão.

A contradição apta a autorizar embargos declaratórios é a que se verifica entre premissas inconciliáveis no interior da própria decisão.

Não é o que ocorre na hipótese.

O acórdão reconheceu que houve atraso na execução da obra e que tal circunstância era fonte de insatisfação da contratante, mas concluiu, de modo harmônico com suas premissas, que esse atraso não bastava, por si só, para desconstituir a exigibilidade da última medição, porque: (i) as partes prosseguiram na execução do contrato;

(ii) as pendências eram paulatinamente sanadas;

(iii) a contratante continuou efetuando os pagamentos das medições anteriores;

(iv) não houve impugnação tempestiva e específica ao termo de entrega; e

(v) não se comprovou inadimplemento substancial da autora.

Em outras palavras, o atraso foi considerado juridicamente insuficiente, nas circunstâncias específicas do caso, para autorizar a incidência do art. 476 do Código Civil. Isso não é contradição; é juízo de valoração jurídica sobre fato incontroverso.

A incidência do dispositivo citado pressupõe demonstração concreta de inadimplemento relevante da contraparte. No acórdão embargado, concluiu-se, com base nas particularidades da causa, que não houve prova suficiente de inadimplemento substancial da autora, mas apenas alegações genéricas de vícios e atrasos, desacompanhadas de impugnação específica ao valor cobrado a título de última medição.

Ademais, foi expressamente destacado o comportamento contraditório da contratante, que anuiu à continuidade do ajuste e somente ao final buscou se eximir do pagamento remanescente.

Quanto ao art. 422 do Código Civil, igualmente indicado para fins de prequestionamento, tem-se o seguinte teor:

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

O acórdão embargado, ainda que não tenha citado numericamente tal dispositivo, apreciou a matéria nele contida ao assentar a incidência dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório, notadamente ao consignar que a apelante, depois de tolerar a execução, quitar as medições pretéritas e não impugnar tempestivamente a entrega, não poderia apenas na última parcela alegar, genericamente, inadimplemento da contratada. Houve, portanto, efetivo enfrentamento da matéria jurídica correlata.

No que tange ao ônus da prova, o acórdão também foi claro ao aplicar o art. 373, II, do Código de Processo Civil, segundo o qual:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Com efeito, restou assentado que competia à então apelante demonstrar, de forma específica e robusta, os fatos impeditivos ao direito de cobrança da autora, especialmente o alegado inadimplemento substancial, os vícios da obra e a impropriedade da medição final, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente, porquanto trouxe apenas referências genéricas a relatórios unilaterais, atas, e-mails e documentos internos, sem individualização precisa das inconformidades remanescentes aptas a extinguir ou modificar o direito material postulado.

Assim, os aclaratórios não evidenciam a existência de ponto omitido ou contraditório, mas revelam, em verdade, inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada no julgamento da apelação, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida.

De outro lado, embora rejeitados os embargos, é cabível registrar, para fins de prequestionamento, que a matéria foi examinada à luz dos arts. 422 e 476 do Código Civil, bem como dos arts. 373, II, 489, §1º, IV, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil, sem que isso importe alteração do resultado do julgamento.

No que se refere ao pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios, formulado nas contrarrazões, entendo que não merece acolhimento. Ainda que os embargos não comportem provimento, a parte embargante apontou, de forma minimamente articulada, supostos vícios de fundamentação e postulou prequestionamento, circunstância que, por si só, não autoriza concluir, automaticamente, pelo caráter manifestamente protelatório do recurso.

Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que todas as matérias arguidas foram devidamente analisadas. O julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des.ª LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relatora

Belém, 12/05/2026